Tribunal: TJES
Processo: 5011238-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011238-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOMA-BRIEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE REGISTRO/INTEGRALIZAÇÃO SEM QUITAÇÃO DO IMPOSTO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação Anulatória de Lançamento Tributário na qual a empresa autora, discutindo ITBI incidente sobre integralização de imóvel ao capital social (base arbitrada pelo Município em R$ 5.752.239,85), obteve tutela de urgência para depositar judicialmente o valor integral do tributo e suspender a exigibilidade do crédito, mas teve indeferido o pedido de autorização para imediata integralização/registro do imóvel no capital social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível autorizar o registro da integralização de bem imóvel ao capital social da pessoa jurídica quando a exigibilidade do ITBI incidente sobre a operação está suspensa em razão do depósito judicial do seu montante integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do depósito judicial integral remove óbices fiscais à prática de atos jurídicos que, em regra, dependeriam da quitação do tributo, uma vez que o crédito permanece integralmente garantido.

A medida que suspende a exigibilidade do crédito (art. 151, II, do CTN), conforme consolidado pela Súmula nº 112 do STJ, preserva a utilidade prática do provimento jurisdicional e não pode ser esvaziada por impedimento ao efeito concreto buscado na demanda.

A jurisprudência da Câmara reconhece que o depósito integral em dinheiro viabiliza a prática de atos registrais dependentes de regularidade fiscal, inclusive autorizando o registro de transferência de imóvel independentemente de comprovante de recolhimento do ITBI.

A ratio decidendi do precedente aplica-se à integralização de capital social, por se tratar de forma de transmissão de propriedade, impondo-se, por identidade de razões, admitir o registro da operação societária com o crédito tributário integralmente garantido.

O fundamento de irreversibilidade não se sustenta, pois a integralização de bem ao capital social possui natureza contábil e societária e é reversível mediante alteração contratual e averbação no registro competente.

O depósito judicial integral afasta risco de dano ao erário e, em caso de improcedência da ação, o valor depositado é convertido em renda para a Fazenda Pública, extinguindo o crédito tributário (art. 156, VI, do CTN).

Impedir o registro da operação, apesar da suspensão da exigibilidade, esvazia a tutela já deferida e gera prejuízo imediato à regularização societária e ao exercício da atividade econômica, enquanto inexiste risco patrimonial ao Município diante da garantia integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

O depósito judicial integral do ITBI suspende a exigibilidade do crédito tributário e autoriza a prática dos atos registrais vinculados à operação, independentemente da comprovação de quitação do imposto, enquanto mantida a garantia integral.

A integralização de imóvel ao capital social, como forma de transmissão patrimonial, admite registro mediante depósito integral do tributo, por identidade de razões com o registro de transferência imobiliária em hipóteses análogas.

A alegação de irreversibilidade não impede a autorização do registro quando o crédito tributário está integralmente garantido e o ato societário é reversível por alteração contratual e averbação.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, II, e 156, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 112; TJES, Agravo de Instrumento nº 5012327-87.2023.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 14.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011238-58.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: SOMA-BRIEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário ajuizada pela Empresa/Agravante, deferiu parcialmente a tutela de urgência para autorizar o depósito judicial do valor integral do ITBI e suspender a exigibilidade do crédito, contudo, indeferiu o pleito de autorização para a imediata integralização do imóvel ao capital social da empresa.

A Empresa/Agravante ajuizou a ação originária para discutir ITBI incidente sobre integralização de imóvel ao capital social, apontando que o Município arbitrou a base de cálculo/ITBI em R$ 5.752.239,85.

O Juízo de 1º grau autorizou o depósito judicial integral e suspendeu a exigibilidade do crédito, mas negou autorizar a integralização/registro do imóvel, sob argumento de irreversibilidade.

Seguiu-se o presente recurso no qual a Empresa/Agravante alega que: (i) depósito integral elimina risco ao erário; (ii) integralização é ato societário interno e reversível; (iii) negativa inviabiliza registro na Junta Comercial e travaria financiamentos/contratos; (iv) haveria precedente do TJES permitindo registro com depósito.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se a verificar a possibilidade de autorizar o registro da integralização de bem imóvel ao capital social de pessoa jurídica, quando a exigibilidade do ITBI incidente sobre a operação encontra-se suspensa por força do depósito judicial de seu montante integral.

Com efeito, a decisão de primeiro grau, ao mesmo tempo em que reconheceu a plausibilidade do direito da contribuinte a ponto de autorizar o depósito do valor integral do tributo para suspender sua exigibilidade, criou um paradoxo ao negar a produção do efeito prático almejado com a demanda, qual seja, a efetivação do ato societário que deu origem à exação.

O depósito judicial integral da quantia controvertida opera como causa suspensiva da exigibilidade do crédito, conferindo ao contribuinte a prerrogativa de praticar atos jurídicos cujos efeitos, em tese, dependeriam da quitação do tributo, mormente quando tal quitação permanece judicialmente garantida.

Impõe-se reconhecer que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no art. 151, II, do CTN e consolidada pela Súmula nº 112 do Superior Tribunal de Justiça, não se presta a ser um fim em si mesma. Sua finalidade precípua é remover os óbices impostos pelo Fisco ao exercício de direitos pelo contribuinte, enquanto perdurar a discussão judicial sobre a legalidade da cobrança, desde que o crédito esteja garantido.

Esta egrégia Câmara já se manifestou no sentido de que a garantia integral do juízo mediante depósito em dinheiro viabiliza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e, por conseguinte, a prática dos atos registrais dela dependentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO POR TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DO BEM IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) O depósito do montante integral e em dinheiro acarreta objetivamente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por força do art. 151, II, do Código Tributário Nacional. É este o teor da súmula nº 112 do Superior Tribunal de Justiça. 2)
Desde que efetuado de maneira integral e em dinheiro, revela-se perfeitamente possível que o depósito promovido voluntariamente pelo contribuinte suspenda a exigibilidade do crédito tributário até o final da lide.
Destarte, caso o contribuinte se consagre vencedor na demanda, levantará a quantia corrigida monetariamente. Em contrapartida, na eventualidade de sentença de improcedência, o valor será convertido em renda para a Fazenda Pública, extinguindo-se o crédito tributário (art. 156, VI, CTN). 3) Na hipótese em apreço,
considerando a absoluta a ausência de prejuízo ao erário, tendo em vista que o montante integral do ITBI já se encontra depositado, revela-se possível a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis a fim de autorizar o registro da transferência do bem independentemente do comprovante de recolhimento do imposto correspondente
(TJES, Agravo de Instrumento nº 5012327-87.2023.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Relatora: Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, julgado em 14/04/2024).

À evidência, a
ratio decidendi
do aludido julgado é aplicável ao caso concreto. A integralização de capital social nada mais é do que uma forma de transmissão de propriedade e a lógica que autoriza o registro de uma compra e venda, mediante depósito, deve, por identidade de razões, autorizar o registro da operação societária em tela.

De mais a mais, o argumento do juízo
a quo
, fundado no suposto risco de irreversibilidade da medida, não se sustenta. A integralização de um bem ao capital social é um ato de natureza eminentemente contábil e societária, perfeitamente reversível por meio dos mesmos instrumentos que o constituíram, a saber, uma alteração do contrato social com a subsequente averbação no registro competente.

Não há, portanto, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação para a Fazenda Pública, cujo interesse patrimonial encontra-se integralmente acautelado pelo depósito judicial.

Caso a demanda anulatória seja, ao final, julgada improcedente, o valor depositado será convertido em renda para o Município/Agravado, extinguindo o crédito tributário e consolidando em definitivo os efeitos da operação.

Negar o registro da operação, apesar da suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de depósito judicial integral, implica esvaziar a utilidade concreta da tutela já deferida. Impedir a regularização da estrutura societária, com a correspondente averbação perante a Junta Comercial, compromete diretamente o desenvolvimento de atividades empresariais lícitas, a captação de investimentos, a formalização de contratos e a obtenção de financiamentos, como bem pontuado na peça recursal.

O prejuízo ao livre exercício da atividade econômica é imediato e concreto, enquanto o alegado risco ao erário é inexistente, dada a natureza do depósito judicial.

DO EXPOSTO
, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e AUTORIZAR a agravante a promover a integralização do imóvel objeto da lide ao seu capital social, independentemente da comprovação de quitação do ITBI, condicionando-se a eficácia deste provimento à manutenção do depósito judicial do valor integral do tributo já realizado.

Julgo PREJUDICADO o Agravo Interno interposto pelo Município de Colatina.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.